Tribunal: TCU
Processo: 042.412/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3968/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.412/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Leandro Alves Pereira Souza (XXX.905.667-XX); Lecia Sandri Schmitt (XXX.823.790-XX); Lidiane Savala Lemos (XXX.554.458-XX); Lindemberg Alves de Lima (XXX.852.093-XX); Lineuda Gomes de Mesquita (XXX.638.812-XX); Marcel Massariol Gondolo (XXX.981.060-XX); Marcio Rodrigues Melo de Meneses (XXX.111.438-XX); Marco Antonio Feitosa da Silva (XXX.919.488-XX); Marcos Aurelio Azevedo Leal (XXX.382.523-XX); Marcos Huber (XXX.374.210-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.